Tribunal: TJMT
Processo: 1020635-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVANTE: ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, realizando a penhora em sua conta-salário.
Nas razões recursais, a agravante alega que não é parte no processo, contudo, fora prejudicada pela decisão agravada, diante da constrição judicial em sua conta-salário no SICREDI no valor de R$ 8.486,32 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).
Assevera que apenas seu cônjuge, Alex Sandro Monarin, é réu na ação de origem e que os valores boqueados nas contas do casal (R$ 97.186,60) superam o pedido formulado pelo Parquet (R$ 88.700,28).
Aduz que “a conta do SICREDI é destinada para receber o salário da agravante, conforme documentos, da empresa COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA”.
Sustenta a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e dos saldos inferiores a 40 salários-mínimos, tidos em aplicações financeiras e em conta corrente.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC/2015, bem como considerando a ordem de indisponibilidade sobre os bens da agravante.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante no sentido de que não é parte na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040 e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da decisão agravada.
Com efeito, pelos extratos bancários e cópia de declaração de imposto de renda (documentos de Ids. 60140988, 60140996, 60140999, 60144952, 60144953 e 60144956) infere-se que bloqueio no valor de R$ 8.486,32 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) recaiu sobre a conta-salário da agravante.
Assim, entendo que este pleito deve ser atendido, por ora, apenas para evitar que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, a agravante tenha prejudicada a sua subsistência, na hipótese de ser dado provimento ao recurso nesta Corte de Justiça.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pela agravante, até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora